Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723921-51.2023.8.07.0007 RECORRENTES: A &amp; T PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ARTHUR CARVALHO LIMA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As matérias não suscitadas e/ou decididas na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não devem ser enfrentadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Aferida a efetiva contratação bancária via assinatura eletrônica (BANKLINE) aposta pelo sócio-administrador da sociedade ré, bem assim o recebimento do valor contratado junto ao banco autor e o gozo do crédito ao longo dos meses pelos requeridos apelantes, culminando com o inadimplemento contratual, resta demonstrada não apenas a legitimidade passiva “ad causam” para figurar na ação de cobrança, como também o descumprimento contratual descrito na exordial e a licitude da cobrança dos valores inadimplidos. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004